Tribunal: STF
Processo: HC 251545
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pietro Camilo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.  PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DO SOBRESTAMENTO DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS NA ORIGEM.  WRIT  SUBSTITUTIVO DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE.  COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese em que a alegação de excesso de prazo da prisão consubstancia indevida inovação recursal, considerando que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 



    2. Esta Corte Superior entende que a manutenção da custódia cautelar no édito condenatório, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para o atendimento do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do referido Código. 



    3. No caso, verifica-se que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo de primeiro grau referiu a gravidade concreta dos fatos (que envolveram a apreensão de significativa quantidade de droga) e o fundado risco de reiteração delitiva, considerando a reincidência do acusado. Nessa conjuntura, não há falar em constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do ora agravante após a sentença condenatória. 



    4. A pretensão de análise das consequências do sobrestamento dos recursos excepcionais na origem revela a evidente caracterização do writ como substitutivo de pedido de tutela provisória, o que não se admite. Nesse sentido: AgInt no HC 452.268/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe de 21/08/2018. 



    5. O órgão judicante competente para examinar e decidir acerca de pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário (lato sensu) interposto pela Defesa é o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem, porquanto ainda não realizado o juízo de admissibilidade do aludido apelo (art. 1.029, § 5º, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal). 



    6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.



    (HC 887.732 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “revogar a segregação preventiva determinada em desfavor do paciente, ou, subsidiariamente, substitui-la por medidas diversas da prisão, sendo subsidiário o monitoramento eletrônico”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem asseverou o Superior Tribunal de Justiça, a segregação cautelar está devidamente fundamentada. Cito o seguinte trecho do ato impugnado (grifei):



    O Tribunal de origem, por sua vez, destacou o que segue (fls. 373- 374):



    Compulsando os autos, verifica-se que a autoria e materialidade encontram-se sobejamente demonstradas. O periculum libertatis, por sua vez, resta evidenciado pelas provas produzidas, já que o Apelante praticava, ao que tudo indica, reiteradamente o tráfico de entorpecentes na cidade de Itapema, havendo indicativos de que ele estava dedicado a atividade criminosa, pois foram apreendidos na posse dele mais 36,3 gramas de skunk, 5 porções de maconha com peso total de 1.881 gramas, 156 gramas de haxixe, 76 gramas de MDMA, 12 pods de vaper contendo THC, 26 refis de vaper com THC e 280 comprimidos de ecstasy. Além disso, foram encontrados a quantia de R$ 7.409,00 (sete mil e quatrocentos e nove reais) em espécie, 7 aparelhos de telefone, uma balança de precisão e materiais utilizados para armazenamento e fracionamento dos entorpecentes (Auto de Exibição e Apreensão - evento 2 - INIC1, fl. 13/14, do APF). Entende-se, assim, que a gravidade concreta da conduta imputada ao Insurgente se revela como elemento suficiente à manutenção da segregação cautelar, sobretudo porque demonstra a sua  efetiva periculosidade e o consequente risco à ordem pública. A propósito, tem-se desta Câmara a Apelação Criminal n. 5011344- 11.2020.8.24.0045, Relatora Desembargadora Salete Silva Sommariva, julgada em 27-04-2021:



    [...]



    No caso, verifico que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo de primeiro grau referiu a gravidade concreta dos fatos (que envolveram a apreensão de significativa quantidade de droga) e o fundado risco de reiteração delitiva, considerando a reincidência do acusado.



    Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema entendimento jurisprudencial no sentido da idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, surge cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 



    [...]



    (HC 168.578, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente